Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024), imputando-lhes a prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, § 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput , (concurso de pessoas) do mesmo diploma.
Na Sessão Virtual realizada entre 9/5/2025 e 16/5/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou integralmente procedente a ação penal para:

(A) CONDENAR A RÉ CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 10 (dez) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa;
(B) CONDENAR O RÉU WALTER DELGATTI NETO à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
O acórdão condenatório foi assim ementado:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADA PELO PREJUÍZO ECONÔMICO (ART. 154-A, § 2º, CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP). INVASÃO AOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, POR TREZE VEZES, COM INSERÇÃO DE DEZESSEIS DOCUMENTOS FALSOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONFISSÃO DO UM DOS CORREUS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.
1. Rejeitada a preliminar de impedimento e suspeição do Ministro Relator, sob a alegação de que seria vítima dos crimes perpetrados. Arguição preclusa, por inobservância do previsto nos artigos 278 e 279 do RiSTF. Não se admite a veiculação de alegações genéricas e desprovidas de provas. Precedentes.
2. Rejeitada a preliminar de nulidade do feito pela alegada ausência de intimação do patrono do réu para apresentar resposta à acusação. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância das regras processuais pertinentes. Notificação do réu, por oficial de justiça, e de seu patrono constituído devidamente certificadas nos autos. Arguição já referendada pela Turma. Precedentes.
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela concessão de prazo comum às defesas para apresentação de alegações finais. Posição de correu confesso que não se confunde ou equipara com o réu colaborador. Institutos distintos, merecendo tratamento jurídico igualmente diverso. Inaplicabilidade das disposições da Lei nº 12.850/2013.
4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada, porém não localizada. Esgotados os meios para a localização da testemunha, lícito é o indeferimento de sua oitiva. Processo Penal não pode ficar paralisado aguardando a localização da testemunha. Existência de outros meios de prova aptos à elucidação dos fatos (art. 156 do CPP). Precedentes.
5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de acesso a conteúdo armazenado em serviço de nuvem. Imprescindibilidade da prova não demonstrada. Inteligência do artigo 400, § 1º, do CPP, que confere ao juiz a discricionariedade para decidir sobre a produção de provas, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes. 
6. Invasão de diversos sistemas correlacionados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os quais são utilizados, compulsoriamente, por todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro. Robusta prova pericial relacionada às invasões, ocorridas em oportunidades diversas.
7. Inserção fraudulenta de documentos com conteúdo ideologicamente falso, tais como ordens de bloqueio de ativos bancários, alvarás de soltura e mandados de prisão. Inserção, inclusive, de mandado de prisão em desfavor de Ministro desta CORTE, o qual foi acessado e divulgado por veículo de imprensa.
8. Crime de invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico (art. 154-A, § 2º, do Código Penal), por treze vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.
9. Crime de Falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal), por dezesseis vezes, em continuidade delitiva. Autoria e materialidade comprovadas.
10. Ação Penal julgada procedente para CONDENAR a ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e o réu WALTER DELGATTI NETO, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, e no artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes.
11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.
12. Perda do mandato parlamentar da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA decretada, com comunicação, após o trânsito em julgado, à Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55, IV e VI, c.c. o § 3º, da Constituição Federal e art. 92 do Código Penal. Precedente.
13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.
(AP 2428, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/5/2025)

Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA DELGATTI NETO, cujo julgamento foi agendado para a Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA a ser realizada entre 6/6/2025 e 13/6/2025.
Em 3/6/2025, foi divulgado nas redes sociais e na mídia tradicional que CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, em entrevista à Rádio AuriVerde, anunciou que deixou o Brasil após a sua condenação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (https://www.youtube.com/watch?v=Fp1AYnac5XQ).
Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República requereu a “decretação da prisão preventiva da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, com a inclusão do nome da requerida na difusão vermelha da INTERPOL e suspensão de seu passaporte, comunicando-se às autoridades dos demais países, e pela decretação da medida cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores da acusada, até o limite imposto pela condenação” (eDoc. 593).
Por fim, os advogados Daniel Leon Bialski, Bruno Garcia Borragine, André Mendonça Bialski e Daniela Micheloni Woisky renunciaram os poderem que lhe foram anteriormente outorgados por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (eDoc. 594).
É o relatório. DECIDO.

CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA anunciou que, após a condenação por esta SUPREMA CORTE, se evadiu do distrito da culpa, fugindo do território nacional e, em entrevista à Rádio AuriVerde Brasil, afirmou que vai “ voltar a ser a Carla que (...) era antes das amarras que essa ditadura nos impôs”.
Da mesma maneira, a ré anunciou que transferiu as suas redes sociais para a sua mãe e que voltará a propagar notícias fraudulentas acerca do processo eleitoral no Brasil, inclusive no que diz respeito às alegações infundadas de ausência de confiabilidade das urnas eletrônicas (https://www.youtube.com/watch?v=39xr9R6s7OM):

“Sinceramente eu acredito que Eleição - agora eu posso falar com mais tranquilidade - a gente sabe muito bem porque eu perdi, porque Bolsonaro perdeu, porque não foi eu que ajudei ele a perder. Não foi eu que incentivei. Não dá para a gente acreditar em pesquisas no nosso país, porque elas são manipuladas. E não dá para a gente acreditar em urnas eletrônicas. As urnas não são confiáveis”

A ré condenada afirmou, ainda, que adotará o mesmo modus operandi utilizado pelo Deputado Federal EDUARDO NANTES BOLSONARO, investigado nesta SUPREMA CORTE, no Inq. 4.995/DF, pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), nos seguintes termos:

“O caminho nos Estados Unidos já está asfaltado (pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo). É justamente por isso que estou escolhendo a Europa. Lá a gente precisa de alguém que fale espanhol para conversar na Espanha, português para falar em Portugal, inglês para conversar com a Inglaterra. Eu tenho um italiano ainda não tão bom, mas vou desenvolver meu italiano. Quero estar nos principais lugares, falar com o povo francês. Em cada lugar temos pessoas que podem lutar por nós”.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal:

EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado.
(HC 112753, Red. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, DJe 7/6/2013)

Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado nas modalidades tentada e consumada. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Fundado receio de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada. (HC 130507, Rel. Min, GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015)

No caso de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA é inequívoca a natureza da alegada viagem à Europa, com o objetivo de se furtar à aplicação da lei penal, em razão da proximidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão condenatório proferido nestes autos e a iminente decretação da perda do mandato parlamentar.
A condenação se refere às condutas criminosas da ré no sentido de atingir instituições basilares do Estado Democrático de Direito, em especial o Poder Judiciário, representado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
A condenada CARLA ZAMBELLI, no exercício do mandato parlamentar, momento em que deveria zelar pelo equilíbrio e harmonia entre os Poderes, dedicou-se a ações criminosas destinadas a desacreditar o Poder Judiciário e suas autoridades. Instrumentalizou sua condição de Deputada Federal para arregimentar, sob o pálio da suposta legalidade, pessoa com conhecimento técnico em invasão de sistemas, remunerando-o para realizar condutas flagrantemente ilícitas, pelas quais foi condenada, por unanimidade, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Lamentavelmente, o intuito criminoso de CARLA ZAMBELLI permanece ativo e reiterado, insistindo a condenada - mesmo que de modo atabalhoado e confuso - na divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao PODER JUDICIÁRIO.
Após a sua condenação, com a fuga do distrito da culpa, a ré declarou que pretende insistir nas condutas criminosas, para tentar descredibilizar as instituições brasileiras e atacar o próprio Estado Democrático de Direito, o que justifica, plenamente, a decretação de sua prisão preventiva, conforme bem salientado pela Procuradoria-Geral da República:

“A prisão preventiva é uma medida de última ratio, que requer a observância dos fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, do Código de Processo Penal. Somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 282, § 6º, c/c art. 319, do CPP).
Na espécie, a ré, ciente de sua condenação, deve ser considerada foragida, por ter se evadido para outro país e anunciado publicamente sua permanência na Europa e a transgressão da decisão condenatória proferida pela mais alta Corte do país, em que se cominou pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado. No ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser legítima a prisão preventiva decretada contra réu foragido, para assegurar a aplicação da lei penal.
Na linha da jurisprudência da Corte3 , o Poder Judiciário dispõe de competência para impor aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstancias de excepcional gravidade. Admite-se, ainda, a hipótese de prisão preventiva excepcional, quando patente a razoabilidade e proporcionalidade para a decretação da custódia, no sentido da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, como no caso dos autos, com a impossibilidade de fiança prevista no art. 324, IV, do CPP, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, permitindo a prisão em flagrante do parlamentar.
Além da existência de provas suficientes de autoria e materialidade de crimes graves praticados pela acusada, sintetizados no acórdão de 16.5.2025, a custódia cautelar está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à aplicação da lei penal, que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. A conclusão do julgamento da presente ação penal, com a estipulação de pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a anunciada fuga da ré, inclusive com ampla publicização, justificam a decretação da medida.
Nesse contexto, não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré, mas de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal. Evidente, portanto, a presença de elementos de convicção concretos que justificam a medida extrema pleiteada”.

Essas circunstâncias autorizam, portanto, o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para que a condenada evite a aplicação da lei penal e permaneça na prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento de sua responsabilidade penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994), permitindo a decretação da prisão da ré condenada, bem como a adoção de medidas aptas a cessar a ameaça de lesão a direito e garantir a aplicação da lei penal, como o bloqueio de contas bancárias, bloqueio de passaportes e de redes sociais, diante de sua absoluta necessidade de adequação, como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República:

“Há necessidade, além disso, para eficácia da medida requerida e igualmente assegurar a aplicação da lei penal, de inclusão do nome da parlamentar requerida na difusão vermelha da INTERPOL, com a suspensão de seu passaporte e imediata comunicação aos países.
Imprescindível, por fim, a decretação da medida cautelar real de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores da acusada, prevista no Decreto-Lei n. 3.240/1941, visando assegurar a reparação do dano, até o limite imposto pela condenação”.

Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF:

    1) DECRETO A PRISÃO de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-71).

2) DETERMINO O IMEDIATO BLOQUEIO:
2.1) DOS PASSAPORTES emitidos em nome de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-71), incluído o passaporte diplomático.
2.2) DOS VENCIMENTOS E QUAISQUER OUTRAS VERBAS, inclusive destinadas ao gabinete, de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-71), pagos pela Câmara dos Deputados, para fins de pagamento integral da multa aplicada, aplicando-se por analogia o art. 168, I, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
2.3) De quaisquer bens, ativos, contas bancárias - inclusive para recebimentos de salários e verbas de gabinete e de quaisquer tipos de transferências, inclusive PIX, bem como de cartões de crédito/débito - , e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-71), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil, à CVM  e operadoras de cartões de crédito e débito (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas. 
DEVERÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INFORMAR SOBRE O EFETIVO BLOQUEIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
2.4) De veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-7).
2.5) De embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-7), com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.

DETERMINO, também,

3) Às empresas GETTR, META, LINKEDIN TIK TOK, X, TELEGRAM e YOUTUBE, que, no prazo de 2 (duas) horas, procedam ao bloqueio dos canais abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo:
GETTR https://gettr.com/user/CarlaZambelli FACEBOOK https://www.facebook.com/ZambelliOficial INSTAGRAM https://www.instagram.com/carla.zambelli/?hl=pt-br https://www.instagram.com/joaozambelli_sp/ LINKEDIN https://br.linkedin.com/in/carlazambelli
TIK TOK
https://www.tiktok.com/@carlazambelli22 X https://mobile.twitter.com/Zambelli2210 https://x.com/ZambelliRita_ TELEGRAM https://t.me/carlazambellioficial YOUTUBE https://www.youtube.com/c/CarlaZambelli https://www.youtube.com/@Fam%C3%ADliaZambelli

4) A imposição de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em relação à CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-71), por postagem nas redes sociais suas ou de terceiros que reiterem as condutas criminosas.
 5) À Polícia Federal, que realize os procedimentos necessários para a inclusão da condenada CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA (CPF nº 013.355.946-71) na difusão vermelha da INTERPOL, bem como informe ao juízo sua localização, para viabilizar o competente pedido de extradição.

Considerando a renúncia dos advogados Daniel Leon Bialski, Bruno Garcia Borragine, André Mendonça Bialski e Daniela Micheloni Woisky  (eDoc. 594) e a impossibilidade de notificação da ré para regularização de sua representação processual, NOMEIO a Defensoria Pública da União para patrocinar a Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA.


Comunique-se, imediatamente, ao Presidente da Câmara dos Deputados, especialmente, para fins do cumprimento do item 2.2 da decisão.
Oficie-se a Policia Federal e o Ministério das Relações Exteriores.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Intime-se e Publique-se.

Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente